Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732024-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOTA SILVA GONCALVES DE AQUINO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (rescisão contratual – R$ 54.593,18), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) não recebeu qualquer valor decorrente da presente demanda, tendo sob sua responsabilidade a manutenção da sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais; 2) a lei não exige atestada miserabilidade de quem requer a gratuidade de justiça; 3) aufere renda mensal inferior a 5 salários-mínimos, estando sua conta corrente com saldo negativo; 4) para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, mas também se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta superior a R$ 6.500,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante comprova que tem renda bruta de R$ 6.724,72 (líquida de R$ 4.089,35) como servidora comissionada da Secretaria de Educação do DF, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). Além disso, a agravante juntou extratos bancários e faturas de cartão de crédito com movimentação financeira pouco significativa, e o objeto da ação é o ressarcimento de prejuízos decorrentes de pirâmide financeira praticada pela empresa G44 Brasil S/A, de modo que não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator